Tribunal: STF
Processo: RE 114449
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-02-09
Data de publicação: 1988-02-09

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FGTS. NATUREZA. OBICE REGIMENTAIS.
ARV. ACOLHIDA. DEFICIÊNCIA NA INTERPOSIÇÃO DO RE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 284. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
- CONSOANTE PACIFICA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE, A ADMISSAO DA
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA NÃO DISPENSA, PARA EFEITO DE CONHECIMENTO DO
APELO EXTRAORDINÁRIO, O ATENDIMENTO DE SEUS PRESSUPOSTOS.
- DEFICIÊNCIA NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, QUE IMPEDE, 'IN CASU',
A EXATA COMPREENSAO DE CONTROVERSIA. SÚMULA 284.
RE NÃO CONHECIDO.